Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800883-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GERALDO MENDONCA LIMA

PROCURADOR: HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0800883-10.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GERALDO MENDONÇA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que homologou cálculos em ação de execução por quantia certa, decorrente de desapropriação indireta, determinando a expedição de precatório. A controvérsia envolve o cancelamento da matrícula do imóvel desapropriado e a alegação de nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da matrícula do imóvel compromete a legitimidade da obrigação indenizatória e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos pagamentos até o reexame da validade do título executivo e dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento da matrícula do imóvel pelo Conselho Nacional de Justiça caracteriza fato superveniente relevante, que retira a base jurídica da indenização e justifica a revisão das obrigações executadas.

4.

O princípio da moralidade administrativa impõe ao Poder Público o dever de evitar pagamentos baseados em obrigações nulas ou desprovidas de suporte legal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a relativização da coisa julgada em casos de inconstitucionalidade superveniente ou nulidade absoluta do título executivo.

6.

A manutenção dos pagamentos, nas condições postas, violaria os princípios da eficiência e da proporcionalidade, comprometendo o patrimônio público de forma injustificada.

7.

A suspensão dos pagamentos protege o contraditório e a ampla defesa, permitindo o reexame das condições da execução à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A.

O cancelamento da matrícula do imóvel que fundamenta a indenização em desapropriação indireta retira a base jurídica da obrigação, justificando a suspensão dos pagamentos.

B.

O princípio da moralidade administrativa exige a revisão de obrigações judiciais fundadas em título cuja nulidade foi reconhecida por decisão superveniente.

C.

A relativização da coisa julgada é admissível em hipóteses de nulidade insanável ou incompatibilidade com normas constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 535, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2332; Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, CNJ.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 43ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0002452-74.2014.8.14.0018, ajuizada por Geraldo Mendonça Lima.

Na origem, cuida-se de uma Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pelo Sr. Geraldo Mendonça Lima, cujo objeto foi o cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta do imóvel denominado "Fazenda Cristino". A sentença proferida em instância inferior condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.350.416,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros compensatórios de 12% ao ano desde 12 de dezembro de 1991, juros moratórios de 6% ao ano desde 14 de outubro de 2011, além de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da condenação.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

1-Tendo em vista o esgotamento do prazo sem requerimentos, expeça-se ofício requisitório de precatório, nos termos da decisão ID 97290635.

2-Observo que a determinação da Desa. Relatora em decisão no Agravo de Instrumento PJE nº 0811855-73.2023.8.14.0000 apenas suspendeu os precatórios já inscritos, não fazendo menção aos demais valores controversos que nesta ocasião se faz a requisição. Ademais, o que foi suspenso foi o pagamento e não a inscrição, não havendo impedimento para o prosseguimento do presente feito. Confira-se:

(...) Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA REQUERIDA, determinando a suspensão do pagamento dos precatórios inscritos em favor dos agravados, inclusive honorários advocatícios, consoante a fundamentação suso. (Grifou-se) (...)

3-No que se refere ao pedido de informações, será juntada resposta diretamente aos autos do Agravo de Instrumento nº 0808799-32.2023.8.14.0000.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão interlocutória.

Argumentou, em síntese, que o imóvel objeto da desapropriação indireta está com a matrícula cancelada por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo retornado ao patrimônio público. Assim, sustenta que a sentença transitada em julgado é inconstitucional, baseando-se, também, na possibilidade de relativização da coisa julgada em casos de nulidade absoluta.

Apontou erros nos cálculos de atualização monetária e juros compensatórios, pugnando pela aplicação do entendimento firmado na ADI 2332, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que firmou entendimento de que os juros compensatórios fixados em desapropriação devem se limitar em 6% ao ano. Além disso, defende que a correção monetária deve incidir apenas a partir da data da proposta de acordo (1999) e não desde 1991, como aplicado.

Pleiteou a suspensão da expedição de precatórios tanto provisórios quanto definitivos, alegando que ainda existem agravos pendentes de julgamento e que os cálculos homologados desconsideram valores já requisitados e outras inconsistências.

Contestou a aplicação de multa por embargos supostamente protelatórios, sustentando que o objetivo dos embargos foi garantir segurança jurídica e evitar prejuízo ao erário, tendo em vista as complexidades e os valores elevados envolvidos.

Questionou que o título que fundamenta a execução é nulo, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu em desconformidade com a Constituição de 1967, que exigia autorização do Senado para alienações acima de 3.000 hectares, o que não foi observado.

Reforçou que a decisão do STF na ADI 2332 possui efeito vinculante e eficácia imediata, devendo ser aplicada retroativamente aos processos em curso. Alega que a manutenção de parâmetros anteriores à decisão do STF perpetuaria a aplicação de normas inconstitucionais, causando prejuízo milionário ao Estado.

Citou precedentes que reconhecem a possibilidade de relativizar a coisa julgada em situações de nulidade insanável e aponta que a jurisprudência do STF e do STJ amparam o reconhecimento da inconstitucionalidade do título e a revisão dos valores fixados.

Por fim, afirmou que, em razão das discussões pendentes sobre a validade do título e os cálculos apresentados, não se pode permitir o levantamento de valores por parte dos agravados até que haja decisão definitiva, requerendo a suspensão do pagamento e a revisão dos cálculos apresentados.

Em contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, o agravado defendeu a manutenção da decisão recorrida. Argumentou que o título executivo judicial já transitou em julgado há mais de 12 anos e que qualquer revisão implicaria em violação da coisa julgada.

Rechaçou os argumentos do agravante sobre a validade da matrícula do imóvel, demonstrando, com documentos, que a aquisição da terra foi lícita e amparada pela legislação da época. Enfatizou que a tentativa de revisão dos valores representa má-fé processual e busca postergar o cumprimento da obrigação.

O Ministério Público concluiu não ser necessária sua intervenção, por tratar-se de disputa entre partes maiores e capazes, sem a presença de interesse público primário. Ressaltou que a simples participação da Fazenda Pública no processo não configura hipótese de atuação obrigatória do MP, conforme disposto no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, oriundo de ação de desapropriação indireta.

Inicialmente, registro que a análise do agravo deve se ater à decisão impugnada, sem que este Tribunal adentre o mérito da demanda principal ou questões preliminares que extrapolem o objeto do recurso. O princípio do duplo grau de jurisdição impede que se suprimam instâncias ao discutir aspectos que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo.

A matéria aqui tratada restringe-se, portanto, à verificação da pertinência da homologação dos cálculos e da imposição da multa, considerando o cancelamento da matrícula do imóvel que fundamenta a indenização e as alegações de excesso de execução.

No caso concreto, a decisão agravada homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial que excedem substancialmente os valores originalmente fixados no título executivo.

A sentença condenatória transitada em julgado havia determinado o pagamento de R$ 2.350.416,36, acrescidos de correção monetária e juros. Contudo, os valores apurados, após a incidência de juros e atualização monetária, atingiram patamares superiores a R$ 60.000,000,00 (sessenta milhões de reais), situação que demanda reavaliação criteriosa para garantir a observância da proporcionalidade e da coisa julgada.

O agravante argumenta acerca da nulidade do título que fundamenta a execução, apontada pelo Estado do Pará em decorrência do cancelamento administrativo da matrícula do imóvel.

A certidão apresentada pelos exequentes revela inconsistências graves na cadeia dominial, com ausência de comprovação de destaque regular do patrimônio público.

Nos termos da Constituição de 1967, a alienação de terras públicas, com áreas superiores a 3.000 hectares, demandava autorização do Senado Federal, o que não ocorreu no caso em exame, conferindo à matrícula natureza nula.

Importante referir que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, consta informação de que a matrícula nº 243 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº
0001943-67.2009.2.00.0000, tendo o 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá realizado averbação do cancelamento da matrícula, em março de 2023.

Vejamos o assentamento realizado na matrícula em questão:

AV -8/243 – Prenotação nº 92.036, datada de 17 de março de 2023. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, nos termos do Ofício Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de justiça do Estado do Pará – Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora – Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento nº 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/2010,
para ficar constando que, a presente matrícula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Os documentos comprobatórios acham-se arquivados neste Cartório para todos os fins de direito. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 675256. Série A. Marabá-PA, em 27 de março de 2023. Eu, Marcos Alberto Pereira Santos, oficial de registro de imóveis. Dou fé.

Grifei.

Na sequência, a matrícula nº 1.570, que deu lastro a desapropriação indireta e teve origem da matrícula 243 (matrícula mãe), que resultou na condenação ao pagamento de indenização, foi igualmente cancelada, conforme averbação contida no título em questão:

AV-22/1.570 - Prenotação n° 93.B54, datada de 25 de julho de 2023, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, em atendimento ao ofício 1195/2023-PGE-GAB com data de 25 de julho de 2023, assinado Ana Carolina Lobo Gluck Paúl, Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, e nos termos do Oficio Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora - Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências n° 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento n° 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento no 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier - Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/10, para ficar constando que, a
presente matricula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 790470. Série A. Marabá - PA, em 26 de julho de 2023. Eu, Jessé Alves Grismino, escrevente autorizado. Dou fé.

Esclareço que os dados que apresento nestes autos, foram colhidos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000, nos documentos identificados sob os números 15399527, 15286387 e 15399528.

O fundamento central do recurso reside na impossibilidade de manter o pagamento de uma indenização quando há fato superveniente que altera substancialmente a legitimidade da obrigação reconhecida judicialmente.

O cancelamento da matrícula não constitui questão meramente formal ou acessória, mas sim fato jurídico de significativa relevância, que retira o suporte documental essencial para a comprovação da titularidade do direito indenizatório.

O registro imobiliário, como amplamente reconhecido, goza de fé pública e é elemento central para a configuração da relação jurídica subjacente à desapropriação indireta. A inexistência de matrícula válida impõe a revisão das obrigações dela decorrentes, evitando, assim, que se perpetue um pagamento desprovido de base jurídica. O princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, exige que o gestor público atue para prevenir enriquecimentos sem causa e lesões ao erário.

No caso em análise, a manutenção dos pagamentos, diante da ausência de base jurídica para a obrigação, configuraria flagrante violação a esse princípio, além de comprometer o orçamento público de forma injustificada.

É dever do Judiciário garantir que os atos de execução sejam compatíveis com a legalidade estrita e o interesse coletivo. É também imperioso destacar que o instituto da coisa julgada, embora fundamental à segurança jurídica, não é absoluto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, especialmente quando há sobreposição de normas de ordem pública ou inconstitucionalidade superveniente.

Convém referir que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000, foi concedido efeito suspensivo para impedir a realização de pagamentos de precatórios decorrentes de indenização fixada em desapropriação indireta.

A decisão fundamentou-se na controvérsia acerca da dominialidade da área desapropriada, considerando que a matrícula do imóvel nº 1.570 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000.

Assim, encontra-se em vigor uma determinação judicial que suspende os pagamentos, tendo em vista a existência de questionamentos substanciais sobre a legitimidade da indenização concedida na ação de desapropriação indireta. A ausência de dominialidade do imóvel, elemento essencial para a validação da desapropriação, compromete a própria base jurídica que deu origem à obrigação indenizatória.

Com efeito, a obrigação que se busca executar, desprovida de suporte legal ou factual, justifica a suspensão dos pagamentos, de modo a evitar prejuízo irreparável ao patrimônio público.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, §5º, reforça a possibilidade de revisão de obrigações fundadas em norma declarada inconstitucional, mesmo após o trânsito em julgado.

Essa previsão é aplicável ao presente caso, em que a ausência de matrícula válida e a adequação aos parâmetros fixados pelo STF tornam evidente a necessidade de reexame das condições da execução. A aplicação de tais dispositivos legais assegura a prevalência da ordem jurídica constitucional e a proteção do interesse público.

A continuidade dos pagamentos, nas condições em que se encontram, violaria ainda o princípio da eficiência, que exige que os recursos públicos sejam geridos de forma racional e proporcional. O pagamento de quantias milionárias em razão de uma obrigação cuja base jurídica foi desconstituída, representa desperdício e falta de zelo com o patrimônio público.

A suspensão imediata dos pagamentos é medida indispensável para resguardar o equilíbrio fiscal e a integridade administrativa.

Por fim, a medida ora requerida não apenas protege o interesse público, mas também resguarda o contraditório e a ampla defesa, ao determinar que as partes sejam ouvidas sobre os efeitos jurídicos do cancelamento da matrícula. A reavaliação das condições da execução é essencial para garantir que os atos processuais sejam realizados em conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário e da Administração Pública.

Logo, conclui-se, pois, que é legitima a atuação do Estado do Pará, devendo-se ser reconhecida a sua legitimidade de atuação e sua importância na defesa do patrimônio público e da gestão responsável do orçamento, pelo que merece provimento o presente recurso.

Esclareço, por fim, que o requerimento de refazimento dos cálculos com base na tese de aplicação de percentual 6% ao ano de juros compensatórios nas ações de desapropriação, conforme entendimento firmado na ADI 2332, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o requerimento de que a correção monetária deve incidir apenas a partir da data da proposta de acordo (1999) e não desde 1991, como aplicado, devem ser postergadas para momento posterior, caso a Ação Civil Pública ajuizada seja julgada improcedente, eis que, atualmente, a matrícula do imóvel que ensejou a desapropriação indireta e consequente indenização, foi cancelada por ordem do CNJ, o que torna o título executivo judicial nulo de pleno direito.

Por todas as razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, determinando a suspensão de qualquer pagamento de indenização nos autos do processo de Execução por Quantia Certa nº 0002452-74.2014.8.14.0018, nos termos da fundamentação ao norte.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024